Tribunal: TJSP
Processo: 2125271-97.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC/2015. Julgamento do REsp 1.201.993/SP. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Cabimento no caso concreto.

Recurso de agravo de instrumento, no qual se pleiteava a reforma da r. decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em face dos dirigentes da executada com base na prescrição, ante o decurso de mais

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC/2015. Julgamento do REsp 1.201.993/SP. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Cabimento no caso concreto.

Recurso de agravo de instrumento, no qual se pleiteava a reforma da r. decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em face dos dirigentes da executada com base na prescrição, ante o decurso de mais de cinco anos contados da citação originária.

Redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Prescrição intercorrente. Acórdão de 2015, mantido em sede de embargos de declaração, que aplicou os precedentes então vigentes do C. STJ ao caso concreto. Superveniência de tese firmada no REsp 1.201.993/SP, DJE de 12/12/2009, que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto. Ausência de demonstração nos autos de que o pedido de redirecionamento se deu com base em ilícito praticado antes da citação da empresa.

Retratação do acórdão recorrido, a fim de se afastar a preliminar de mérito (prescrição) e de se determinar que o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo seja analisado pelo juízo singular com base nos demais elementos existentes nos autos. Artigos 1.040, II, e 1.041, caput, do CPC/2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125271-97.2014.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado REVESTIMENTOS
GRANITORRE LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125271-97.2014.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17691 2/4
Voto n. 17691
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2125271-97-2014.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravante:
Município de São Bernardo do Campo
Agravado:
Revestimentos Granitorre Ltda.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC/2015.
Julgamento do REsp 1.201.993/SP. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.
Cabimento no caso concreto.
Recurso de agravo de instrumento, no qual se pleiteava a
reforma da r. decisão que indeferiu o redirecionamento da
execução fiscal em face dos dirigentes da executada com base
na prescrição, ante o decurso de mais de cinco anos contados
da citação originária.
Redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Prescrição
intercorrente. Acórdão de 2015, mantido em sede de embargos
de declaração, que aplicou os precedentes então vigentes do C.
STJ ao caso concreto. Superveniência de tese firmada no REsp
1.201.993/SP, DJE de 12/12/2009, que afasta o reconhecimento
da prescrição intercorrente no caso concreto. Ausência de
demonstração nos autos de que o pedido de redirecionamento
se deu com base em ilícito praticado antes da citação da
empresa.
Retratação do acórdão recorrido, a fim de se afastar a
preliminar de mérito (prescrição) e de se determinar que o
pedido de inclusão dos sócios no polo passivo seja analisado
pelo juízo singular com base nos demais elementos existentes
nos autos. Artigos 1.040, II, e 1.041, caput, do CPC/2015.
I – Relatório
Consoante o v. acórdão de p. 110/113, o recurso de agravo de
instrumento interposto por Município de São Bernardo do Campo em face de
Revestimentos Granitorre Ltda. restou desprovido, com base na constatação de que,
no caso, houve decurso de prazo superior a cinco anos, contado da data em que houve
a citação da executada (julho/2002) e o pedido de prosseguimento da ação em face dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125271-97.2014.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17691 3/4
dirigentes da empresa (novembro/2012).
Interposto Recurso Especial (p. 116/129), os autos foram
devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do inciso II do artigo 1.040, II, do Código
de Processo Civil/2015 (p. 150/151), para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do julgado.
II Fundamentação
Com efeito, no julgamento definitivo do REsp 1.201.993/SP, de
2019, o C. Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a
seguinte tese:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco
anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável
quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do
CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a
empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do
crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125271-97.2014.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17691 4/4
No caso concreto, o v. Acórdão de 2015, ao adotar orientação
então vigente junto ao C. STJ e manter a r. decisão agravada, tomou por base o aspecto
temporal do pedido de inclusão dos dirigentes no polo passivo da execução. Contudo,
sob a luz do precedente mais recente do C. STJ, há que se reconhecer inexistir nos
autos qualquer prova de que o pedido de redirecionamento se deu em razão de ilícito
(art. 135, III, do CTN) anterior á citação. Aliás, na verdade, o pedido de
redirecionamento da execução fiscal formulado pelo Município baseou-se tão somente
no inadimplemento dos débitos da sociedade (p. 76/77) e no insucesso dos leilões
realizados, tudo a determinar o afastamento da prescrição nos termos do item II da
tese firmada no Tema repetitivo 444, acima destacado.
Assim, e para que não haja supressão de instância, de rigor a
retratação do acórdão recorrido e o afastamento da prescrição, a fim de que o
pedido de redirecionamento aos dirigentes da executada seja reapreciado pelo
juízo singular com base nos demais elementos constantes dos autos.
III Conclusão
Ante o exposto, efetiva-se a retratação do v. Acórdão recorrido,
nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.041, § 1o, do CPC/2015.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)